Tribunal: TJMT
Processo: 1013094-10.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013094-10.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THYAGO APARECIDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 027.910.471-58 (ADVOGADO), JEAN CARLOS DE ALBUQUERQUE NUNES - CPF: 017.833.391-36 (AGRAVANTE), CRISTIANE CLARA RODRIGUES DE MORAIS DOS SANTOS - CPF: 697.640.261-68 (AGRAVANTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (AGRAVADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE COM ANIMAL NA PISTA. ANIMAL SILVESTRE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reparação de danos com pedido de tutela de urgência, indeferiu a concessão de medida para compelir concessionária de rodovia a fornecer veículo alugado ou custear despesas mensais de locomoção, em razão de acidente causado por colisão com animal em pista de rolamento, que resultou em perda total do veículo e alegados prejuízos materiais e profissionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se está presente a probabilidade do direito apta a justificar a responsabilização da concessionária por acidente envolvendo animal silvestre em rodovia; (
ii
) estabelecer se há perigo de dano que autorize a concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa para fornecimento de veículo ou custeio de despesas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.122 estabelece a responsabilidade objetiva das concessionárias apenas para acidentes causados por animais domésticos, não abrangendo, em princípio, animais silvestres.

O laudo pericial indica que o animal envolvido no acidente é silvestre (capivara), o que afasta, em análise inicial, a incidência automática da responsabilidade objetiva da concessionária.

A prova apresentada é insuficiente, neste momento processual, para demonstrar o nexo causal entre eventual omissão da concessionária e o dano, sendo necessária dilação probatória para apuração das circunstâncias do acidente e das medidas de segurança adotadas.

Os prejuízos alegados possuem natureza patrimonial e são, em tese, passíveis de reparação ao final da demanda, não caracterizando perigo de dano irreparável.

A medida pleiteada possui caráter satisfativo, pois antecipa os efeitos do provimento final, o que recomenda cautela diante da ausência dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva de concessionária de rodovia por acidentes com animais na pista, conforme o Tema 1.122 do STJ, restringe-se a animais domésticos, não se aplicando automaticamente a animais silvestres.

A ausência de prova suficiente do nexo causal e da probabilidade do direito impede a concessão de tutela de urgência.

Prejuízos de natureza patrimonial, em regra, não configuram perigo de dano apto a justificar tutela antecipada de caráter satisfativo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo no 1.122; TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1013094-10.2026.8.11.0000

JEAN CARLOS DE ALBUQUERQUE NUNES X CONCESSION
Á
RIA ROTA DO OESTE S.A
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto por
JEAN CARLOS DE ALBUQUERQUE NUNES
e
CRISTIANE CLARA RODRIGUES DE MORAIS DOS SANTOS
,
com o fito de reformar a decisão que,
nos autos
da
Ação de Reparação de Danos com Pedido de Tutela de Urgência - 1010750-30.2026.8.11.0041
, ajuizada em face da
CONCESSION
Á
RIA ROTA DO OESTE S.A
,
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência
.

Para tanto, os
agravantes narram que, em 09/03/2025, o segundo agravante conduzia veículo de propriedade da primeira agravante pelo Km 550 da BR-364, município de Rosário Oeste/MT, trecho administrado pela agravada, quando colidiu com animal de grande porte que se encontrava sobre a pista de rolamento, resultando na perda total do automóvel e em lesões físicas e abalo psicológico ao condutor.

Sustentam que o veículo era instrumento essencial para o exercício da atividade profissional do agravante Jean Carlos, corretor de seguros, motivo pelo qual a perda do bem teria ocasionado redução significativa de sua renda, gerando lucros cessantes, além de despesas adicionais com transporte e tratamento psicológico.

Em suas razões recursais, argumentam que há probabilidade do direito evidenciada pelo Laudo Pericial da PRF, que aponta o animal na pista como causa primária do acidente, e pelo entendimento consolidado do STJ no Tema Repetitivo no 1.122, que estabelece a responsabilidade objetiva das concessionárias de rodovias por acidentes causados pela presença de animais nas pistas.

Afirmam que o perigo de dano está caracterizado pela paralisação da atividade profissional do agravante
,
que utiliza o veículo como ferramenta de trabalho, comprometendo sua subsistência.

Sustentam que, na ponderação de interesses, o custo mensal de um veículo popular para a concessionária é irrisório comparado ao dano existencial imposto ao agravante pela supressão de sua capacidade de trabalho e sustento.

Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que a agravada seja compelida

a fornecer ao agravante Jean Carlos um veículo alugado de categoria popular ou, subsidiariamente, depositar mensalmente o valor de R$ 3.000,00 para custeio de sua locomoção, sob pena de multa diária. No mérito, pleiteiam o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada.

O pedido liminar de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado,
a parte agravante se insurge
contra
a
decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado pelos agravantes, que pretendiam compelir a concessionária agravada a fornecer veículo alugado ou custear mensalmente despesas de locomoção, em razão de acidente de trânsito ocorrido em rodovia sob sua administração.

A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à presença cumulativa de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Vejamos o que dispõe o referido dispositivo legal:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em apreço, não
se v
islumbr
a
, neste momento processual, a presença do requisito da probabilidade do direito.

Embora os agravantes sustentem a responsabilidade objetiva da concessionária com fundamento no Tema Repetitivo no 1.122 do
Superior Tribunal de Justiça
, é necessário destacar que a tese firmada pela Corte Superior
refere-se
especificamente a acidentes causados pela presença de "animais domésticos" nas pistas de rolamento
.

Nesse sentido a tese fixada pelo Tribunal da Cidadania:

As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa,pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões.

No caso em análise,
o laudo pericial do sinistro de trânsito encartado no id de n. 356571893, informa que o animal (capivara) atingido no sinistro envolvendo o veículo conduzido pelo agravante Jean Carlos de Albuquerque Nunes, não se trata de um animal
doméstico
mas sim silvestre,
circunstância
a princípio, afasta a
aplicação da tese firmada pelo STJ.

Ademais, o laudo pericial da PRF mencionado pelos agravantes, por si só, não é suficiente para estabelecer o nexo causal entre eventual omissão da agravada e o dano sofrido, sendo necessária maior dilação probatória para aferir a responsabilidade no caso concreto, especialmente quanto às circunstâncias do acidente, às medidas de segurança adotadas pela concessionária e à eventual previsibilidade do evento danoso.

Nesse contexto, a aferição da responsabilidade da agravada demanda instrução probatória mais aprofundada, não sendo possível, em sede de cognição sumária, afirmar com grau suficiente de probabilidade que a concessionária deve responder pelos danos alegados.

Quanto ao perigo de dano, embora os agravantes aleguem que o veículo era instrumento essencial para o exercício da atividade profissional do segundo agravante, os prejuízos narrados possuem natureza eminentemente patrimonial, os quais, em tese, podem ser integralmente reparados ao final da demanda, caso venha a ser reconhecida a responsabilidade da agravada.

Ademais, n
ão se desconsidera a alegação de que a perda do veículo teria impactado a capacidade laborativa do agravante Jean Carlos. Contudo, a concessão da medida pleiteada, consistente no fornecimento de veículo alugado ou no pagamento mensal de R$ 3.000,00, possui nítido caráter satisfativo, antecipando, em grande medida, os efeitos do próprio provimento final pretendido na ação originária.

Diante desse cenário, entendo prudente aguardar o contraditório e a instrução processual para melhor análise da questão, mantendo-se, por ora, a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026